Tribunal: TJSP
Processo: 1037618-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo internacional – atraso de 72 horas na chegada ao destino final – voo cancelado quando o passageiro já estava no aeroporto, sendo obrigado a aguardar mais de nove horas para receber auxílio material com hospedagem – recurso do autor para majoração do "quantum" indenizatório – admissibilidade – arbitramento segundo os padrões adotados por esta Corte

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo internacional – atraso de 72 horas na chegada ao destino final – voo cancelado quando o passageiro já estava no aeroporto, sendo obrigado a aguardar mais de nove horas para receber auxílio material com hospedagem – recurso do autor para majoração do "quantum" indenizatório – admissibilidade – arbitramento segundo os padrões adotados por esta Corte - recurso provido.*